Tribunal: TJMT
Processo: 1009586-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PRELIMINAR(ES). ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. MÉRITO. PREÇO DIFERENCIADO. PCD. NÃO CUMPRIMENTO DO VALOR ORIGINARIAMENTE PACTUADO. DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO. APROXIMADO 2 (DOIS) MESES DO PRAZO ACORDADO. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 312522405 – reclamação no 1031373-1009586-87.2025.8.11.0001 – 1o JEC da Capital), que deferiu parcialmente o pedido, condenado as Reclamadas, solidariamente, em danos material (R$ 9.286,70 - nove mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) e, moral (R$ 5.000,00 – cinco mil reais). 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Da ilegitimidade passiva. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a legitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/2024 - DJe 19/6/2024). 2.2) Da responsabilidade solidária. De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços. Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação (parceiros empresariais). Precedentes. (STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/8/2023 - DJe 16/8/2023); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020); (STJ – 3a T - AREsp n. 2.011.697 – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 17/2/2022 - DJe 22/2/2022); (TJMT – 3a TR – RI no 1005956-78.2020.8.11.0007 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 22/09/2022 - DJE 23/09/2022) e (TJMT – 3a TR – RI no 1072847-31.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 15/03/2024 - DJE 18/03/2024). 2.3) “...Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. ...” . 2.4) Deste modo, resta configurada a responsabilidade solidária as Reclamadas são fabricante e revendedora. 2.5) Do valor da causa. O valor da causa deve se basear na pretensão econômica objeto do pedido e não no valor do contrato firmado entre as partes, nos termos do enunciado no 39/FONAJE: “Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. No caso, a pretensão econômica se restringe, em tese, aos danos material e moral decorrentes da cobrança a maior sobre o preço do veículo (devolução da diferença), sem resolução na via administrativa, sendo, portanto, competente o Juizado Especial para processamento da presente demanda. 2.6) Do julgamento antecipado. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova pretendida nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1157049/SP – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Assim, tratando de compra e venda de veículo novo, onde as condições foram contratualmente registradas, inviável a prova oral, ainda mais do próprio Reclamante. 3. MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.4) Restou demonstrado: - a compra do veículo TIGGO 7 SPORT 24/25, em 26/3/2024, pelo valor de R$ 127.218,54 (cento e vinte e sete mil duzentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos), conforme id. 312521897; - a fixação do prazo de 6 meses para entrega do bem (id. 312521898, pág. 3); - entrega efetiva em 6/11/2024, conforme NF (id. 312522352); - valor diferente do pactuado, sendo R$ 136.505,24 (cento e trinta e seis mil quinhentos e cinco reais e vinte e quatro centavos), pago em 7/11/2024 (id. 312522353); - indicação de que o veículo, até 11/11/2024, conforme defesa administrativa da Recorrente “ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA” (id. 312522354, pág. 2), não estava em posse do consumidor; - inexistência de prova justificadora da diferença entre o valor da oferta e o efetivamente cobrado, muito menos, das razões do não cumprimento do prazo de entrega. 3.5) A condenação do dano material (R$ 9.286,70 - nove mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), diz respeito a diferença sobre o valor originariamente ofertado e o realmente cobrado. 3.6) O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, restando, aplicável, na espécie, a “teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor”. 3.7) Na teoria do “desvio do tempo produtivo do consumidor”, tem-se que o fato causado pelo prestador do serviço, desborde da regular relação contratual, causando indevido e expressivo ônus ao consumidor para ver solucionada questão dela decorrente (relação contratual) e que não deu causa. Tudo a justificar o excepcional reconhecimento do dano moral indenizável. Precedentes. (STJ – 3a T - DM – AREsp no 1260458 – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE - j. 05/04/2018); (STJ – 3aT - REsp 1737412/SE – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019 – DJE 8/2/2019); (TJRS – 1a TR – RI No 0037780-17.2019.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019) e (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 3.8) No caso, as negativas de atendimento e as condições fáticas impostas ao consumidor, já anteriormente avaliadas, transbordam do aborrecimento cotidiano para atingir esfera da sua personalidade, justificando, portanto, a excepcionalidade. 3.9) “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 3.10) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 3.11) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009586-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEONARDO LISBOA SANTOS - CPF: 000.139.361-82 (RECORRIDO), ALEXANDRE ANTONIO LEO - CPF: 052.146.947-33 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (RECORRENTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025